Tribunal: TJBA
Processo: 8168352-92.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8168352-92.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDDIE SANTANA SANTOS

Advogado(s)
:
HERIMARCIA DOURADO FARIAS SANTANA, MARCOS ANTONIO DOURADO ALVES FARIAS, HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS

APELADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN

ACORDÃO

APELAÇÃO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE PROCESSUAL.
BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 485, VI, CPC).
INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO.
PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. NECESSIDADE DE EXAME DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Eddie Santana Santos contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer ausência de interesse processual.

O juízo de origem entendeu que a controvérsia poderia ser solucionada pela simples atualização cadastral junto à instituição financeira, afastando a necessidade de prestação jurisdicional.

O Apelante sustenta possuir interesse de agir, diante do bloqueio de acesso à sua conta bancária, considerado serviço essencial, em razão de exigência que reputa abusiva.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, diante de bloqueio ou restrição de acesso a conta bancária motivada por exigência administrativa de atualização cadastral, há ou não interesse processual a justificar a intervenção do Poder Judiciário.

III. Razões de decidir

O art. 17 do CPC estabelece que o interesse processual decorre da necessidade e utilidade da tutela jurisdicional. Havendo controvérsia jurídica e fática, está caracterizado o interesse de agir.

A extinção prematura do processo sem exame de mérito viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV), que assegura a todos o direito de acesso ao Judiciário diante de ameaça ou lesão a direito.

A jurisprudência reconhece que o acesso a serviços bancários essenciais integra a dignidade da pessoa humana e que restrições podem ensejar reparação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja apreciado o mérito da demanda.

Tese de julgamento:

“1. O interesse processual se caracteriza pela necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, não sendo afastado pelo simples fato de existir via administrativa para solução da controvérsia.”
“2. A extinção do processo com fundamento no art. 485, VI, do CPC deve ser interpretada de forma restritiva, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF).”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 17 e 485, VI.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8168352-92.2022.8.05.0001,
de Salvador,
em que figuram como
Apelante,
EDDIE SANTANA SANTOS
e Apelado,
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

MM01